Tribunal: CARF
Processo: 13555.000095/2005-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13555.000095/2005-50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.703 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CELIA ROSANGELA DANTAS DOREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
IRPF - ISENÇÃO - BOLSA DE ESTUDOS
O artigo 39, VII concede isenção as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a
estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000095/2005-50
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000095/2005-50

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.517,70, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A interessada impugna auto de infração do imposto de renda do exercício 2003, lavrado
para incluir rendimentos omitidos. Argumenta, em síntese, que os rendimentos de R$
12.874,68, pagos pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), provém de bolsa de
estudo de pós-graduação, e são por isso isentos do imposto de renda, como havia
declarado. Anexa correspondência enviada pela UNEB (10), informando-lhe do caráter
não tributável destes rendimentos. Argumenta ainda que desconhecia a natureza
tributável dos resgates de previdência privada (R$ 6.190,00), e que o informe financeiro
do Bradesco não esclarecia este ponto. Requer, por fim, cancelamento da multa e dos
juros, alegando que procurara diversas vezes o órgão local para sanar as pendências que
constatara pela Internet.
O processo foi baixado ern diligência para que fosse apresentado o contrato de bolsa
firmado com a UNEB, do qual resultou o pagamento dos rendimentos em questão.
Em atendimento, foi apresentado extrato dos pagamentos mensais de bolsa de estudo
(fls. 37/42).

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
em 20/05/2008, no acórdão 15-15.745, às e-fls. 46 a 48, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 52
a 56, no qual requer suspensão do pagamento e reavaliação da decisão, tendo em vista que os
rendimentos decorrentes de bolsa de estudos, lançados indevidamente como tributáveis pela
Universidade do Estado da Bahia — Uneb, já foram excluídos da DIRF correspondente
(exercicio:2003 / ano base:2002), conforme atestam os documentos anexos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/07/2008, e-fls. 51, e interpôs o presente Recurso
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000095/2005-50

Voluntário em 18/08/2008, e-fls. 52, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 a 09), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A contribuinte não insurge-se quanto a omissão de rendimentos recebidos a
titulo de resgate de contribuições previdência privada, motivo pelo qual aplico o teor do artigo
17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000095/2005-50

renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000095/2005-50

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

O artigo 39, VII concede isenção as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou
pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador,
nem importem contraprestação de serviços, como se vê:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Bolsas de Estudo
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços;
(...)

Por mais que a contribuinte alegue que seus rendimentos são oriundos de bolsa
de estudos e que a entidade confirme tal natureza dos recebimentos (e-fls. 53), às e-fls 39 e
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.703 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000095/2005-50

seguintes, informa os valores são referentes ao Programa de Capacitação de Docentes e Técnico
(PICDT). Logo, por mais que não sejam rendimentos auferidos diretamente pela função de
docente, esta condição é indispensável para participação do programa em destaque, motivo pelo
qual há contraprestação de serviços, não podendo ser considerados como bolsa de estudos isenta
de IRPF.

Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital